Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-48.2016.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos sobeja que, conquanto aviado apelo nos presentes fólios, aludido recurso vocacionara-se, em verdade, a arrostar a sentença que resolvera os Embargos à Execução no 0704503-20.2020.8.07.0012[1], manejados pela executada, via da Curadoria de Ausentes, no bojo dos quais adviera a sentença que, afirmando a prescrição, extinguira a execução aqui manejada pelo exequente. Essa apreensão sobressai patente da literalidade do retratado no bojo da peça recursal, que assim indicara, a par da circunstância de que não há provimento sentencial passível de revisão pela via recursal nestes autos, o que restara assentado, aliás, em decisum[2] proferido pelo Magistrado a quo e certificado por ocasião da distribuição desse recurso[3]. A seu turno, aludida lide incidental ainda encontra-se em trâmite na instância originária. Sob essa realidade processual, sobeja que o recurso manejado nestes autos é manifestamente inadmissível, pois inexiste, nesta sede, provimento passível de recurso e reexame, devendo o inconformismo, consoante as regras procedimentais, ser formulado no bojo dos autos nos quais transitam os embargos do devedor manejados pela executada e dos quais emergira o provimento extintivo. Esteado nesses argumentos, inexistindo nestes autos apelo pendente de julgamento e não podendo o recurso aqui formulado ser aproveitado como se endereçado à sentença que resolvera a aludida lide incidental, nego seguimento ao vertente apelo por ser manifestamente inadmissível, com lastro no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, devolvem-se os autos ao juízo a quo para apensamento aos autos no bojo dos quais transitam os aludidos embargos do devedor. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74128267, Embargos à Execução no 0704503-20.2020.8.07.0012. [2] - ID Num. 21249039. [3] - ID Num. 21284479.